Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011570-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Defensoria Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR — MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM — ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR GERAL — AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA —INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — RECURSO PROVIDO.

A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

O acesso à justiça nas comarcas onde não há Defensor Público lotado, resta assegurado na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.

Impelir a Defensoria Pública, em caráter liminar, a designação de servidor afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional, dada a
discricionariedade do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, nos Autos de Ação Civil Pública n. 1000251-30.2019.8.11.0106, proposta contra o agravante e Defensoria Pública, pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de impor-lhes obrigação de designar Defensor Público para exercer atribuições na comarca, ainda que em exercício cumulativo.

A decisão do primeiro grau acolheu o pleito de tutela provisória e determinou que o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a atuação, de forma provisória e cumulativa, de um Defensor Público na comarca de Novo São Joaquim, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser adimplido/cobrado da dotação orçamentária destinada à Defensoria Pública Estadual, ou qualquer fundo institucional específico. (ID 44419996).

O agravante assegura que
o Poder Executivo não pode ser compelido a promover remoções, lotações, instalação de defensoria em determinado local ou transferência de recursos financeiros para manutenção de Núcleo da Defensoria Pública, tendo em vista que a Defensoria Pública goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária
, bem como, que
tais atos de gestão não estão sujeitos, ao controle do Poder Judiciário
.

Assevera que a imposição de multa cominatória se trata de
medida contrária ao interesse público, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado, aplicando-se, em lugar dela, se for o caso, no máximo, o bloqueio de valores no montante estritamente necessário, de conta da Defensoria Pública, para o cumprimento da obrigação
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida atribuindo efeito suspensivo ao recurso (ID 44754483).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 45753466).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do agravo (ID 48262971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, nos Autos de Ação Civil Pública (1000251-30.2019.8.11.0106), proposta contra o agravante e Defensoria Pública, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o escopo de impor-lhes obrigação de designar Defensor Público para exercer atribuições na comarca, ainda que em exercício cumulativo.

O ponto nodal da demanda é saber se estão presentes os requisitos necessários para o provimento do recurso, consubstanciado na designação de 01 (um) Defensor Público para a Comarca de Novo São Joaquim.

Pois bem.

A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(...)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o.
[Grifou-se].

Neste espeque, evidencia-se que atender o pleito, em análise perfunctória, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, veja-se:

Art. 11 Ao Defensor Público-Geral do Estado compete:

I - dirigir a instituição, bem como superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal
;

(...)

IV - planejar e executar a política da assistência jurídica e judiciária em todo o Estado, firmando, se necessário, convênios com entidades públicas ou privadas;

V - encaminhar expedientes para nomeação, exoneração, aposentadoria dos membros da Instituição, dentre outros;

(...)

VIII - editar ato de remoção, na forma desta Lei Complementar;

(...)

X - fiscalizar as atividades de todos os órgãos, agentes e servidores da instituição, sem prejuízo da fiscalização afeta ao Corregedor-Geral;

(...)

XVI -
abrir concursos públicos para provimento de cargo na carreira de Defensor Público
, de servidores e de estagiários da instituição;

(...)

XX -
declarar a vacância
dos cargos de membros da Defensoria Pública e dos servidores da Instituição;

XXI -
dar posse aos Defensores Públicos e lotá-los em seus respectivos órgãos de atuação;

(...)

Ademais Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5o, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5o, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.

(RE 887671 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – DETERMINAÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ARTIGO 134, § 2o, DA CF – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1. Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.

2. Autonomia financeira e administrativa asseguradas na Carta Política – artigo 134, § 2o.

3. Recurso provido.

(N.U 1004734-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 06/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ––ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE - PERIGO DE LESÃO GRAVE – MULTA – ÔNUS SUPORTADOR PELA POPULAÇÃO– RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

A antecipação de tutela para compelir a Defensoria Pública a designar defensor público, não prescinde da demonstração da prova inequívoca da verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Tratando-se de ato vinculado à conveniência e oportunidade, a concessão de medida liminar sem a demonstração da omissão injustificável do ente público pode implicar na violação ao princípio da separação dos poderes.

A fixação de multa implica em possibilidade de o ônus do descumprimento ser arcado pela população.

(N.U 0133090-05.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016).

Lado outro, é indefensável obrigar um Defensor Público a atender duas Comarcas, diante da sobrecarga de trabalho.

Ademais o acesso à justiça na Comarca de Novo São Joaquim resta assegurado na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.

Por fim, compete a Defensoria Pública a designação e/ou lotação de Defensor Público nas unidades do Estado de Mato Grosso, de acordo com a sua autonomia financeira e administrativa, sob a pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão agravada, ratificando a liminar recursal Id. 44754483.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021